Tribunal: TJES
Processo: 5025517-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025517-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FABIO JOSE RIZZO SOARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÕES DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso da companhia aérea buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, sob alegação de que o atraso se deu por condições climáticas adversas, excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Atraso superior a 8 horas em voo adquirido pelos autores. Verificação quanto à existência de excludente de responsabilidade civil e da falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento e as remarcações decorrentes de condições climáticas caracterizam fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC), cabendo ao fornecedor comprovar excludentes, o que não ocorreu.

5. O atraso excessivo e a chegada ao destino final 8 horas após o previsto configuram falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa, pois ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

6. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter pedagógico e reparatório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento e atraso de voo decorrente de fortuito interno (condições climáticas e logística de companhia aérea) não afastam a responsabilidade da empresa, que deve indenizar os passageiros pelos danos morais causados pela falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 46 da Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024;

TJ-GO; AC 5492872-46.2023.8.09.0002;

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025517-75.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: FÁBIO JOSÉ RIZZO SOARES e GABRIEL DE ALMEIDA MACHADO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÕES DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso da companhia aérea buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, sob alegação de que o atraso se deu por condições climáticas adversas, excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Atraso superior a 8 horas em voo adquirido pelos autores. Verificação quanto à existência de excludente de responsabilidade civil e da falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento e as remarcações decorrentes de condições climáticas caracterizam fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC), cabendo ao fornecedor comprovar excludentes, o que não ocorreu.

5. O atraso excessivo e a chegada ao destino final 8 horas após o previsto configuram falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa, pois ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

6. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter pedagógico e reparatório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento e atraso de voo decorrente de fortuito interno (condições climáticas e logística de companhia aérea) não afastam a responsabilidade da empresa, que deve indenizar os passageiros pelos danos morais causados pela falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 46 da Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024;

TJ-GO; AC 5492872-46.2023.8.09.0002;

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002;

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à companhia ré-para o trajeto Navegantes/SC x Vitória/ES, com conexão em São Paulo, sofreu um atraso de mais de 8 horas na chegada ao destino final.

O voo, que tinha partida programada para 05h30 do dia 27/07/2024 e chegada prevista para 09h05, sofreu um cancelamento e remarcações sucessivas. A partida do voo inicial atrasou cerca de quatro horas e meia, e a chegada a Vitória ocorreu somente por volta das 17h10 do mesmo dia, um atraso de aproximadamente 8 horas. Os autores argumentam que a viagem era para um compromisso familiar importante, onde um deles precisava levar seu filho para Cachoeiro de Itapemirim-ES, o que foi frustrado devido ao atraso e ao cansaço.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de cada autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignada, a companhia aérea TAM interpôs Recurso Inominado, reafirmando que o atraso foi causado por condições climáticas, o que seria uma causa excludente de responsabilidade, e que a decisão do juízo de piso teria desconsiderado o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução nº 400 da ANAC. A recorrente também alega que não houve comprovação de dano moral e que o valor fixado seria excessivo.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pelos autores foi cancelado devido às “condições climáticas para decolagem e pouso não estavam favoráveis, razão pela qual houve a alteração do voo, em observância às normas de segurança estabelecidas”.

A documentação apresentada pela própria ré demonstra o atraso de mais de 8 horas na chegada dos autores a Vitória. Tal atraso, por si só, já caracteriza falha na prestação do serviço, violando a expectativa legítima do consumidor de que o voo ocorra no horário programado.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)